Tribunal: CARF
Processo: 10875.721261/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721261/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.253 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE ANTONIO PIERROTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
admitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova capazes de
demonstrar a efetividade do pagamento e da realização do serviço. Na apuração
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, somente são
dedutíveis despesas médicas declaradas em benefício do contribuinte titular ou
de seus dependentes que sejam comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-45.420 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 26 de março de 2014 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721261/2011-92
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2010/125326784057801, referente ao Exercício 2010/Ano-Calendário
2009, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fls. 05/08).
2. O valor do crédito tributário apurado a ser cobrado da contribuinte acrescido de
Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 13.770,36, pelas
razões e nos termos a seguir descritos:

4. O contribuinte apresentou impugnação em fl. 02 alegando as razões que se seguem:

5. Cumpre informar que consta dos autos Termo Circunstanciado em fls. 37 a 39 os
seguintes dizeres:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

6. Ressalte-se que consta também Despacho Decisório em fl. 40 nos seguintes termos:

A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da
legislação de regência. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O contribuinte arguiu preliminar de nulidade sustentando para tanto que:

Sem razão o recorrente, não verifico qualquer hipótese de cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a autuação foi feita por agente público legítimo, bem como estava
cristalina e descreveu todos fatos jurídicos relevantes ao caso em apreço, qual seja, a
dedutibilidade indevida de despesa médica.
Destaco que a primeira argüição é de que, com base na Súmula CARF no 40, a
desconsideração de recibo apresentado como prova de despesa médica realizada exigiria prévia
expedição de Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, por meio de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

Ato Declaratório do Delegado da RFB competente, devidamente publicado no DOU e
cientificado ao contribuinte interessado, desqualificando recibo emitido por determinado
profissional (médico/dentista) em face de sua inclusão naquela Súmula de Documentos
Ineficazes. Dai, a defendente conclui que, não havendo os profissionais especificados neste
processo sido incluídos naquele tipo de Súmula, não poderia o Fisco deixar de validar o recibo
por eles emitidos, acusando absoluto vício formal da Notificação de Lançamento.
No entanto, entendo que não faz sentido a arguição porque no caso em apreço:
não se trata de invalidade dos recibos apresentados, por falsidade ou qualquer outra razão, mas
simplesmente de serem os recibos prova insuficiente ao propósito de confirmar a efetiva
transferência de numerário do patrimônio do contribuinte para o do profissional especificado, o
que seria essencial à configuração de despesa dedutível para o fim de apuração do imposto de
renda nos termos da lei regente. Ademais, na hipótese de ser bem sucedido, o argumento
manejado resultaria em improcedência do lançamento e não em nulidade.
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de despesas médicas.
Destaca-se que, que quanto ao mérito apenas remanesce para o presente colegiado
analisar a insurgência do contribuinte a respeito da glosa de despesas médicas no valor de R$
26.000,00, do que decorreu a apuração de imposto suplementar no valor de R$ 7.150,00, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a compilar uma serie de decisões deste
Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas médicas..
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 57, §3o,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...)DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
8. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
9. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
10. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que
permite que ele comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o
contribuinte pretende deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a
veracidade de suas afirmações. Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com
saúde é uma faculdade do contribuinte, ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas
caso deseje aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
11. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação da impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
12. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução.
13. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à fiscalização pelas razões
apontadas abaixo:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

14. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
15. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, inciso II, do RIR/99,
ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721261/2011-92

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
16. Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$
26.000,00.
17. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 7.150,00
acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juro de Mora, conforme legislação regente e nos
termos do presente Despacho Decisório de fl. 40.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminares suscitada e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 100
DF CARF MF
Original